Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEFLAGRAÇÃO. CONSUMAÇÃO. FASE LIQUIDATÓRIA. RESOLUÇÃO. DECISÃO. AGRAVO. MANEJO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO INDIVIDUALIZADO PELOS EXQUENTES. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO NUMERÁRIO RECOLHIDO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A preexistência de decisão colegiada condicionando a movimentação de quaisquer valores penhorados ou recolhidos à devida prestação de caução idônea e apta a garantir o juízo e salvaguardar eventual modulação do débito exequendo, porquanto se está no ambiente de execução provisória por ainda não ter se aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que decidira a fase de liquidação, torna inviável que seja deferido o levantamento de valores reputados incontroversos pelos credores sem a observância da condição já firmada, notadamente quando fundado apenas em argumentação inespecífica desprovida de lastro material e sem o incremento de qualquer alteração nas premissas de fato anteriormente firmadas.
2. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520).
3. A pendência de trânsito em julgado de provimento proferido na fase de liquidação de sentença enseja a apreensão de que o cumprimento de sentença deflagrado ostenta natureza provisória, pois, conquanto definitivo o direito reconhecido - an debeatur – ainda não está definitivamente mensurado – quantum debeatur -, sobejando possível a alteração do valor do crédito executado apurado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado pelo obrigado desde que prestada caução pelo credor, que, assim, assume os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional.
4. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, afigurando-se incabível, contudo, sua exigência ao início da fase executiva (CPC, art. 520, IV).
5. Agravo e conhecido e desprovido. Unânime.